Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA CUMULATIVA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER CNH. PENAS NÃO COMINADAS. CONDENAÇÃO EXCLUÍDAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pelo crime de dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309 da Lei no 9.503/97), fixando a pena em seis meses de detenção, em regime aberto, e determinando suspensão/proibição de dirigir por dois meses, além de multa. A defesa pleiteia a redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de aplicação da atenuante de confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal; e (ii) examinar a necessidade de manutenção das penalidades acessórias de multa e suspensão do direito de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, confirmaram a validade do enunciado 231 da súmula de jurisprudência do STJ.

4. A pena de multa e a suspensão do direito de dirigir foram excluídas por não serem cominadas de forma cumulativa no tipo penal do art. 309 da Lei no 9.503/97, e pela ausência de previsão legal para a penalidade de suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
2. A penalidade acessória de multa e a suspensão do direito de dirigir, quando não previstas de forma cumulativa no tipo penal, devem ser excluídas da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, "d", 68, 33, §§ 2o, "c" e 3o; CTB, art. 309.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 2.057.181/SE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/9/2024.